Tribunal: STF
Processo: RHC 233693
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no HC 786.337/MG, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 



    Consta dos autos, em síntese, que os recorrentes foram condenados a 1 ano e 6 meses de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 288 do Código Penal. 



    O Tribunal Regional Federal da 1ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, que, no entanto, concedeu a ordem, de ofício, a fim de afastar a valoração negativa das circunstâncias, consequências e dos motivos do crime, determinando ao Tribunal de origem, que proceda à nova dosagem da pena, devendo, ainda, promover o exame dos fundamentos da recusa da oferta de suspensão condicional do processo pelo Parquet. Na sequência, a defesa opôs Embargos de Declaração, rejeitados, e interpôs Agravo Regimental, ao qual a Quinta Turma negou provimento, conforme ementa: 



    PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PARCIALIDADE E SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO DE 1º GRAU NÃO EVIDENCIADAS. EXERCÍCIO PLENO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO GARANTIDO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. EXAME QUE DEMANDARIA REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019).



    2. Eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório. Precedente.



    3. Hipótese na qual a Corte de origem destacou que não houve prejuízo à defesa, pois, após o aditamento, foi garantido aos réus o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    4. No tocante ao pleito de reconhecimento da atipicidade da conduta, o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição dos ora agravantes, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    5. Agravo desprovido.



    Neste Recurso Ordinário, alega-se, em suma: (a) a atuação do Juízo originário foi parcial e suspeita, resultando em notório prejuízo a João e Suelen decorrente da condenação [...]. É de pleno conhecimento desta defesa que o magistrado, na origem, possui a liberdade de converter o feito em diligência para permitir ao parquet analisar a possibilidade ou não de aditar a exordial acusatória. Todavia, essa atuação deve ser imparcial e não deve, em nenhuma circunstância, realizar qualquer juízo de valor sobre a ação penal que se julga; e (b) no caso concreto, considerando os fatos que as instâncias ordinárias delinearam, não se verifica o dolo de João e Suelen em praticar o crime de quadrilha imputado, sendo impreterível a invalidação da condenação. 



    Requer, assim, o provimento do recurso, para anular a ação penal e, subsidiariamente, absolver os pacientes. 



    É o relatório. Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, afastou a alegação de nulidade da condenação por suspeição do magistrado de origem, nos seguintes termos:



    […] ao analisar a alegação de suspeição ou parcialidade do Juiz de 1º grau, o Tribunal a quo assim ponderou:



    "Inexistente nulidade pela sugestão de aditamento da denúncia pelo Juízo de primeiro grau, a considerar que inexistente prejuízo a defesa, devidamente ciente da decisão e pela correta fundamentação legal na imputação do crime." (e-STJ, fl. 3144).



    Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que "[o] fato de o Magistrado singular, vislumbrando a possível ocorrência de outro delito durante a instrução do ação penal, ter convertido o feito em diligência, abrindo vista ao Ministério Público para possível aditamento, não enseja nulidade por ofensa aos princípios acusatório e da inércia" (HC n. 489.521/RS, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe de 6/3/2019). 



    Mais: eventual prenúncio do tipo penal cabível à espécie por parte do juízo singular não representa ofensa à sua imparcialidade ou violação ao princípio acusatório.



    [...] 



    Outrossim, a Corte de origem destacou que não houve prejuízo à defesa, pois, após o aditamento, foi garantido aos réus o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.



    O Código de Processo Penal destina, no art. 95, I, instrumento processual próprio para demonstrar a parcialidade do juiz. E, pelo que se observa dos autos, não foi utilizado pela defesa durante o trâmite da ação penal. Aliás, o relatório constante da sentença proferida pelo Juízo de origem nem sequer registra que essa invocada suspeição, decorrente do aditamento da denúncia, tenha sido suscitada em alegações finais. 



    Nessas circunstâncias, não pode a defesa, agora, valer-se de suposto prejuízo decorrente de sua omissão, para invalidar a ação penal, até porque o Tribunal estadual concluiu de forma clara que, após o aditamento da denúncia, foi garantido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. Sob essa perspectiva, dispõe o art. 565, do Código de Processo Penal: Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse. 



    Nesse contexto, entendo que a fundamentação trazida para indeferir o pedido defensivo de anulação do julgamento se mostra plausível e adequada. Ainda, esta ação constitucional não se revela adequada para aferir a alegada parcialidade do juiz, por pressupor exame aprofundado do acervo probatório. Ilustrativo a esse respeito, o seguinte precedente:



     (…) 1. A pretensão do recorrente de glosar atos judiciais que contrariaram seus interesses, para deles se extrair a suspeição do magistrado, colide com pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não constitui a via idônea para essa discussão. Precedentes. 2. A via própria é a exceção de suspeição, na qual se admite a produção de provas, inclusive testemunhal (art. 98, CPP). Trata-se, portanto, de um incidente de ampla cognição probatória. 3. Na espécie, o recorrente opôs exceção de suspeição do magistrado de primeiro grau, que não a reconheceu, vindo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região a rejeitá-la. 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. Com efeito, “não se pode considerar um Magistrado suspeito por decidir de acordo com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicional” (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/3/16). 7. Outrossim, a quebra do dever de imparcialidade não se confunde com decisão contrária aos interesses do réu. 8. Para se concluir de forma diversa, seria mister o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de se perquirir o suposto ânimo persecutório do magistrado em desfavor do recorrente, o que é inviável na estreita via do habeas corpus. Precedentes. 9. Recurso não provido. 
(RHC 131544, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 1/8/2016) 



    E ainda: HC 93721, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe 13/2/2009; HC 86918, Rel. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, DJ 23/3/2007 e RHC 120317, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/4/2014. 



    Do mesmo modo, tampouco assiste razão à defesa quando alega a ausência de suporte probatório apto a justificar a condenação pela prática do crime descrito no art. 288 do Código Penal. 



    A respeito da matéria, consignou o STJ: 



    [...] habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição dos ora agravantes, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    [...] 



    No caso, no julgamento do apelo defensivo, o Colegiado estadual reconheceu a tipicidade da conduta nos seguintes termos:



    "Ficou comprovado que Anderson Benfica, chefe do grupo criminoso, contando com a participação decisiva de Evandro, Tamila e seu irmão, Gustavo Benfica, uniram vontades para cometer delitos de estelionato contra a CEF, com a respectiva divisão de tarefas, cabendo, ainda, aos réus João Batista Benfica (pai de Anderson) e Suelen Aparecida de Queiroz Benfica (esposa de Anderson) efetuarem o branqueamento dos valores obtidos de forma criminosa, sejam pela aquisição de bens imóveis, seja para integração dos valores em patrimônio de terceiros.



    Verifica-se que, apesar, de ser objeto destes autos, não somente crimes de estelionato foram praticados pelo grupo criminoso, bem como possivelmente lavagem de dinheiro, crimes de falsidade ideológica, documental, fraude à execução, e contra a ordem tributária.



    Valho-me novamente, das valiosas ponderações da sentença, que ficam incorporadas à fundamentação:



    ANDERSON indicou como garantia dos empréstimos contraídos junto à CEF um apartamento que estava em seu nome, avaliado em R$ 321.000,00, e logo após a obtenção dos empréstimos efetuou a transferência do imóvel para o seu genitor JOÃO BATISTA. Sem qualquer base documental, financeira ou econômica que justificasse esta operação. Não há prova de qualquer transferência de recursos ou causa disto. (...) JOÃO BATISTA, por outro lado, pai de ANDERSON, foi suporte para as atividades suspeitas, pois tem uma empresa que não é, na verdade, sua, dada a participação intensa de ANDERSON em atos administrativos, sem que isto esteja formalizado — f. 186 — e nenhuma participação aparente do próprio JOÃO BATISTA na mesma. JOÃO também tem hábito de constituir empresas, inclusive em locais já usados por outras, além de conseguir comprar imóvel caro, em valor de mercado, "por apenas R$ 25.000,00". JOÃO BATISTA não declarou imposto de renda por 02 anos consecutivos e posteriormente declarou que possui a quantia de R$ 200.000,00 em espécie (algo já muito suspeito) e passa a adquirir imóveis e constituir empresas. Registre-se que tais circunstâncias se dão no ano em que as fraudes foram perpetradas contra a CEF. Tudo sempre sem qualquer comprovação de origem ou causa. Tudo no ar. Na fase de inquérito, APF constataram que de fato CALÇADOS FERRATI apenas mudou de nome, agora denominada ORGANIZAÇÕES FFAMA (JOÃO BATISTA BENFICA - EPP), já que continua funcionando no mesmo endereço, Travessa Pavão, 35, Galpão 04, Bairro Francisco Lucas, sendo o real proprietário e administrador a pessoa de ANDERSON. Tal situação restou comprovada pelo documento de f. 6 do apenso V, tratando-se de um comunicado operacional/administrativo assinado por ANDERSON em nome da ORGANIZÇÕES FFAMA. É fato estranho que a empresa JOÃO BATISTA BENFICA — EPP foi constituída em 29-1-13, ou seja, poucos dias antes de CALÇADOS FERRATI LTDA ter interrompido temporariamente suas atividades em 01-3-13. Junte-se a isto tudo o fato de que vários empregados se desligaram da CALÇADOS FERRATI e foram contratados logo em seguinte por JOÃO BATISTA BENFICA — EPP, conforme informação do CAGED. Assim JOÃO BATISTA, embora bem misturado com as atividades do endividado filho ANDERSON, segue comprando bens enquanto a CEF amarga prejuízos milionários decorrentes do golpe dado por seu filho ANDERSON. A par disto, JOÃO é dono de sítio em condomínio e de apartamento, além de vários veículos e isto é sumamente estranho quando se vê a falta de bens do seu laborioso filho empresário ANDERSON. SUELEN, por sua vez, atual esposa de ANDERSON, adquiriu dois lotes e construiu neles uma mansão, com objetivo de assegurar os ganhos ilegais da quadrilha. A própria SUELEN afirmou que gastou com a construção e com a decoração da casa cerca de R$ 1.000.000,00. Tal imóvel encontra-se registrado no nome de SUELEN, embora essa não possuísse renda declarada para suportar tais despesas, já que declarou receber salário aproximado de R$4.000,00 como gerente de um comércio. Nada de indício que mostrasse a origem dos recursos para tais gastos — que, de resto, soam subestimados além de tudo. SUELEN também adquiriu em 04-9-12 um veículo MITSUBIS1 I ASX de placas OMF 8400, no valor de R$ 102.500,00, também de forma incompatível com a sua renda declarada".



    Nesse contexto, repita-se, se as instâncias ordinárias, mediante valoração do acervo probatório produzido nos autos, entenderam, de forma fundamentada, que os ora agravantes praticaram o delito descrito na exordial acusatória, a análise das alegações concernentes ao pleito de absolvição demandaria exame detido de provas, inviável em sede de habeas corpus.



    Embora a defesa alegue a ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal em questão, o que teria o condão de levar à absolvição, não é o que se constata das circunstâncias descritas no acórdão do Tribunal de origem, que evidenciou, com arrimo no suporte probatório colhido sob o crivo do contraditório, a vontade dos agentes dirigida à produção do resultado típico. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta CORTE em sentido diverso demandaria – igualmente – o reexame de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (HC 155.410 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 154.119 AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 21/05/2018; HC 152.118 AgR/GO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/05/2018; RHC 142.458 AgR/RR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 23/03/2018; HC 149.954 AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 06/02/2018 e RHC 136.511/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/10/2016).



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Ora, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g, entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012).



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO provimento ao Recurso Ordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente